Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709845-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar acerca da preliminar de conhecimento parcial dos embargos de declaração, suscitada pela parte contrária em sede de contrarrazões (ID 63776124). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador